Tribunal: TCU
Processo: 026.581/2022-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8912/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c o art. 259, inciso I, do Regimento Interno/TCU, e nos termos do art. 7o, inciso II, da Resolução TCU no 206/2007, com redação dada pela Resolução TCU no 237/2010, que prevê a possibilidade de considerar-se prejudicado, por perda de objeto, o exame dos atos de admissão cujos efeitos financeiros tenham se exaurido antes de seu processamento pela Corte, seja pelo falecimento do admitido, seja pelo seu desligamento do cargo a que se refere o ato de admissão, ACORDAM em considerar prejudicada a apreciação de mérito dos atos de admissão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 026.581/2022-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Antonio Augusto Rezende Bittencourt (XXX.860.048-XX); Brenon Massait Hayashi de Faria Paula (XXX.821.958-XX); Dennis Rodrigo Capellini de Souza (XXX.480.368-XX); Gabriel Santos Quintiliano (XXX.968.828-XX); Igor de Oliveira Santos (XXX.285.448-XX); Lucas de Oliveira Batista (XXX.018.808-XX); Pablo Henrique dos Santos Oliveira (XXX.057.488-XX); Pedro Lucas Xavier de Abreu (XXX.182.018-XX); Weverton Ganâncio (XXX.925.388-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.